Tribunal: TJES
Processo: 0003762-22.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003762-22.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros (2)

APELADO: VANIA AFONSA CAMELO HOLLINGSWORTH e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelas construtoras contra acórdão que, embora tenha dado parcial provimento à apelação quanto aos juros de mora, manteve o percentual de retenção em 15% (quinze por cento). As embargantes alegam omissão quanto à aplicação de precedente do STJ que fixaria a retenção em 25% para contratos antigos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao fixar a retenção em 15%, com base nas peculiaridades do caso e na jurisprudência que admite flutuação entre 10% e 25%, em detrimento da tese das embargantes que pleiteiam a fixação automática de 25%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, fundamentando-se na jurisprudência do STJ que permite a fixação do percentual de retenção entre 10% e 25% de acordo com o caso concreto, concluindo pela razoabilidade de 15% ante a ausência de prova de despesas excepcionais.

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo, contudo, o percentual de retenção em 15% (quinze por cento) dos valores pagos.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta:
i)

que o acórdão teria ignorado fundamentos e precedentes do STJ (REsp 1.723.519/SP) que estabelecem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como padrão de retenção para contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018; e
ii)
que o entendimento de que caberia à construtora provar despesas excepcionais estaria superado pela jurisprudência da Corte Superior.

Pugnam, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes para majorar a retenção para 25% (vinte e cinco por cento), bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada (ID 15934685), pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, alterando o termo inicial dos juros de mora e a sucumbência, mas mantendo o percentual de retenção fixado em sentença.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta:
i)

que o acórdão teria ignorado fundamentos e precedentes do STJ (REsp 1.723.519/SP) que estabelecem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como padrão de retenção para contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018; e
ii)
que o entendimento de que caberia à construtora provar despesas excepcionais estaria superado pela jurisprudência da Corte Superior.

Buscando sanar o suposto vício, requerem a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de majorar o percentual de retenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO LIMITADA A 15%. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Villaggio Laranjeiras Empreendimento Imobiliário Ltda., Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. e Lorenge S.A. Participações contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel e condenando as rés à devolução de 85% dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente, com aplicação da SELIC a partir da citação, além de condenação proporcional das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) determinar se o percentual de retenção de 15% fixado pelo juízo de origem é adequado às circunstâncias do caso;

(ii) estabelecer o marco inicial da incidência de juros de mora e correção sobre os valores a serem devolvidos à autora;

(iii) avaliar a distribuição da condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de 15% dos valores pagos pela autora é suficiente para cobrir as despesas administrativas com a comercialização e marketing do imóvel, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite percentuais de retenção entre 10% e 25%, dependendo das peculiaridades do caso concreto.

4. Não há comprovação de despesas excepcionais pelas rés que justifiquem a majoração do percentual de retenção para 25%, conforme pleiteado.

5. Com base no Tema Repetitivo 1002 do STJ, os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, quando se trata de rescisão contratual por iniciativa do comprador.

6. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, em observância ao entendimento consolidado do STJ.

7. A condenação sucumbencial foi ajustada para refletir o efetivo proveito econômico das partes, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o benefício econômico obtido pelas rés, que compreende o montante retido (15% dos valores pagos) e o valor dos pedidos indeferidos (lucros cessantes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

No presente caso, as embargantes alegam, em suma, que o acórdão foi omisso ao não aplicar precedente específico do STJ que lhes seria mais favorável (retenção de 25%).

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, adotando entendimento jurisprudencial do próprio STJ (AgInt no AREsp 1476440/RS), o qual admite a flutuação do percentual de retenção entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto. O Colegiado entendeu que, na hipótese dos autos, o percentual de 15% (quinze por cento) era suficiente e razoável para cobrir as despesas administrativas, consignando expressamente a ausência de prova de gastos excepcionais que justificassem a majoração para o teto de 25%.

Quanto ao Recurso Especial nº 1.723.519/SP, invocado pelas Embargantes em suas razões, impende destacar que não se trata de precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Desta forma, possuindo eficácia meramente argumentativa ou persuasiva, não há óbice para que este órgão julgador adote entendimento diverso, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.

O fato de as embargantes preferirem a aplicação de outro precedente, que fixa um percentual maior, não torna o acórdão omisso, mas apenas contrário aos seus interesses.

A título de ilustração:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] A análise do acórdão impugnado demonstra que a questão da retenção de valores foi amplamente discutida, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O REsp nº 1.723.519/SP, invocado pelos Embargantes, não se trata de precedente vinculante nos termos do artigo 927 do CPC, possuindo apenas força argumentativa, sendo sua aplicação facultativa e podendo ser afastada pelo julgador. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, salvo para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso
. A ausência de omissão ou qualquer outro vício no acórdão recorrente revela o mero inconformismo dos Embargantes com a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: 1 . Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Precedente não vinculante não obriga sua aplicação, podendo ser afastado pelo julgador. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 927 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/06/2021, DJe 17/06/2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j . 10/02/2009, DJe 26/02/2009.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00086807920148080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, a decisão embargada não contém omissão, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas amparada na prova dos autos e na jurisprudência aplicável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar